Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TABELA SUS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Ação ajuizada por hospital particular para cobrar do Distrito Federal valores referentes ao tratamento de paciente internado por falta de leito na rede pública. A decisão de mérito condenou o ente estatal ao pagamento integral dos valores cobrados, sem submissão à tabela do SUS. O Tribunal manteve a condenação, levando o Presidente do TJDFT a determinar a reapreciação do caso, em razão do entendimento firmado pelo STF no RE 666.094/DF (Tema 1.033/STF).
II. Questão em discussão: Definir se os valores devidos pelo ente público a hospital privado, por serviço prestado em cumprimento de ordem judicial, devem seguir a tabela do SUS ou os critérios fixados pelo STF no Tema 1.033.
III. Razões de decidir: O acórdão anterior afastou a aplicação da tabela do SUS sob o fundamento de que a instituição privada não possuía contrato ou convênio com o ente estatal. No entanto, o STF fixou tese no Tema 1.033, determinando que o ressarcimento deve seguir os critérios da ANS, utilizando a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP) até 2007 e, posteriormente, a tabela do SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR) com a possibilidade de avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. Assim, a decisão original deve ser reformada para adequação ao entendimento vinculante.
IV. Dispositivo e tese: Dado provimento parcial para adequar a condenação ao entendimento do STF no Tema 1.033. O valor, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, deve seguir, inicialmente, a mesma métrica adotada para fins de ressarcimento do art. 32 da Lei 9.656/98 e, quanto aos medicamentos, pela Câmara de Regulação (CMED) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sem prejuízo, em ambos os casos, da demonstração, no caso concreto, de que os custos foram superiores àqueles valores arbitrados.